Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009914-25.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: AAC AR CONDICIONADO LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por AAC Ar Condicionado Ltda. contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar.
Assegura que, quanto ao diferencial de alíquota (DIFAL), “é possível a cobrança imediata pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, já que a questão se resolve no plano da eficácia”.
Assevera que, “com a publicação da Lei Complementar 190/2022, que se deu em 05.01.2022, satisfez-se a condição de eficácia da legislação estadual, de modo que, cumpridas as exigências decorrentes dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, inexorável concluir pela legitimidade da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota) dos remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final mato-grossense não-contribuinte do imposto”.
Afiança que, “se já havia legislação estadual ou distrital possibilitando a cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota), não há de se falar em criação ou aumento de tributo. O tributo já existia e não houve aumento da carga tributária, não havendo surpresa ou necessidade de planejamento de nova tributação, tampouco se vislumbrando a aplicação de anterioridades. Como os mandamentos da anterioridade geral e nonagesimal referem-se expressa e literalmente à lei que institui ou majora tributo, assoma óbvio e evidente que a contagem dos respectivos prazos deve tomar como parâmetro a data da publicação da lei local instituidora do tributo (Lei Estadual 10337/2015, publicada em 16/11/2015) e não a da publicação da Lei Complementar 190/2022 que, mister repisar, ao veicular normas gerais, não instituiu o DIFAL (Diferencial de Alíquota)”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Ante ao exposto, defiro a liminar almejada, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS Difal nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1012031-60.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 81441777).
No caso, a eficácia dessa liminar está suspensa por força da decisão proferida pela eminente Presidente deste Tribunal, cujo dispositivo é o seguinte:
[...] Por sua vez, na petição de Id. 125476177, solicitou novo aditamento para estender os efeitos da suspensão da segurança contra as decisões liminares prolatadas pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos dos Mandados de Segurança n. 1007477-82.2022.8.11.0041, 1009651-64.2022.8.11.0041, 1010131-42.2022.8.11.0041, 1010029-20.2022.8.11.0041, 1009551-12.2022.8.11.0041, 1009242-88.2022.8.11.0041, 1009226-37.2022.8.11.0041, 1003896-59.2022.8.11.0041, 1009655-04.2022.8.11.0041, 1009434-21.2022.8.11.0041, 1010327-12.2022.8.11.0041, 1010729-93.2022.8.11.0041, 1011479-95.2022.8.11.0041, 1011425-32.2022.8.11.0041, 1002137-60.2022.8.11.0041, 1011208-86.2022.8.11.0041, 1011740-60.2022.8.11.0041, 1011598-56.2022.8.11.0041, 1011854-96.2022.8.11.0041, 1011892-11.2022.8.11.0041, 1012269-79.2022.8.11.0041, 1012792-91.2022.8.11.0041, 1012904-60.2022.8.11.0041, 1013335-94.2022.8.11.0041, 1012548-65.2022.8.11.0041, 1012819-74.2022.8.11.0041, 1012188-33.2022.8.11.0041, 1012597-09.2022.8.11.0041, 1012475-93.2022.8.11.0041, 1011646-15.2022.8.11.0041, 1012734-88.2022.8.11.0041, 1012400-54.2022.8.11.0041, 1012072-27.2022.8.11.0041, 1012031-60.2022.8.11.0041, 1011972-72.2022.8.11.0041, 1012282-78.2022.8.11.0041, 1012135-52.2022.8.11.0041, 1011962-28.2022.8.11.0041, 1011958-88.2022.8.11.0041, 1012456-87.2022.8.11.0041, 1012198-77.2022.8.11.0041, 1003005-38.2022.8.11.0041 e 1013015-44.2022.8.11.0041.
Pois bem.
Considerando que as liminares proferidas nos processos supra versam sobre a mesma questão debatida nos autos, estendo a elas os efeitos da decisão de Id. 120960461, pelos mesmos fundamentos nela constantes, a exceção daquelas prolatadas nos autos n. 1008787-26.2022.8.11.0041 e 1007616-34.2022.8.11.0041, uma vez que já suspensas pelo Juízo a quo, inexistindo, pois, interesse da Fazenda Pública na presente via. (Processo Judicial Eletrônico no 1004168-79.2022.8.11.0000, Segunda Instância, Id. 125848185). [sem negrito no original]
É certo que, “concedido o pedido de suspensão pelo presidente do tribunal, fica prejudicada a análise do pretendido efeito suspensivo para o agravo de instrumento, mas isso não obsta a interposição do [recurso] em si, que não terá seu seguimento negado”. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 677).
Dessa forma, o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prejudicado, pelo que recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator